Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-39.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. REVOGAÇÃO. REDUÇÃO DA DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal.
2. Incabível a revogação de medidas protetivas de urgência, bem com a redução da distância fixada pelo Juízo de origem, quando presentes fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo recorrente à vítima, de forma a garantir a integridade física e psíquica da ofendida.
3. Recurso conhecido e desprovido.